Tribunal: TJDFT
Processo: 0746703-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU ANTERIORMENTE O DIVÓRCIO DAS PARTES. RELAÇÃO DE COMPLEMENTARIEDADE E Acessoriedade. ART. 61 DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO QUE TAMBÉM EVITA O PROFERIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. ART. 55, § 3o, DO CPC.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitado, promoveu a declinação da competência em favor da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília com fundamento na regra prevista no art. 61 do CPC, pois o processo anterior referente ao divórcio das partes tramitou no mencionado Juízo, bem como em razão da relação de acessoriedade existente, na situação concreta, entre a partilha de bens e a dissolução anterior do vínculo conjugal mediante a decretação do divórcio. 1.1. O Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que a pretensão veiculada pela autora concernente à partilha de bens é autônoma e não guarda relação de acessoriedade com o processo anterior em que foi decretado o divórcio das partes, situação que afasta a aplicação da norma estabelecida no art. 61 do CPC.
2. A questão ora submetida a exame diz respeito à definição da competência para processar e julgar ação ajuizada pela ex-esposa destinada ao reconhecimento da união estável havida entre as partes, em período anterior à formalização do casamento, e à partilha de bens adquiridos na constância da aludida união. 2.1. A solução da controvérsia passa pela avaliação a respeito da aplicação da regra prevista no art. 61 do Código de Processo Civil, clara ao enunciar que a competência para julgamento de ação acessória deve ser fixada em favor do Juízo que examinou a ação principal.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a existência de relação de complementariedade e acessoriedade entre a partilha de bens e o divórcio previamente decretado, devendo ser reconhecida, por essa razão, a prevenção do Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitante. 3.1. Ademais, o exame conjunto de ambas as demandas pelo Juízo que deliberou a respeito do divórcio também busca evitar o proferimento de decisões, ao menos em tese, conflitantes ou contraditórias a respeito do período de efetivo convívio entre as partes, com potencial interferência na pretendida partilha de bens, situação que também autoriza a aplicação da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC.
4. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília).